Tribunal: TJDFT
Processo: 0709406-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA DO DF. SUSCITADO. JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA DO DF. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. NOVA AÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. ART. 286, II, DO CPC. ART. 145, II, DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DO TJDFT. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. JUÍZO COMPETENTE. SUSCITADO.
I. Caso em exame.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF em face do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança n. 0702128-52.2025.8.07.0018, que foi distribuído por dependência à ação mandamental impetrada anteriormente, a qual foi cancelada sua distribuição por não recolhimento das custas complementares.
II. Questão em discussão.
2.1. O Juízo competente para processar e julgar o mandado de segurança n. 0702128-52.2025.8.07.0018, se o suscitante ou o suscitado.
2.2. O cancelamento da distribuição da ação, por não recolhimento das custas iniciais, torna o juízo prevento para nova ação com reiteração do pedido.
III. Razões de decidir.
3.1. Dispõe o art. 286, inc. II, do CPC, que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.
3. 2. O Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT no art. 145, inc. II, prevê que a distribuição será por dependência nos casos em que houver o cancelamento da distribuição e for reiterado o pedido.
IV. Dispositivo e tese.
4. Conflito de competência conhecido e acolhido para declarar competente, o Suscitado, Juízo da 7a Vara da Fazenda do DF.
Tese de julgamento: “A extinção do processo sem resolução do mérito e reiterado o pedido em nova ação, mesmo em se tratando de cancelamento da distribuição da primeira ação por não recolhimento de custas, o Juízo tornará prevento para processar e julgar a nova ação.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 58, 59, 286, II, e 290; e Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 145, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC 0753267-68, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, j. 11.03.2024; e CC 0710100-40, Rel. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, 1a Câmara Cível, j. 05.08.2019.